Tribunal: TJSP
Processo: 2197233-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. 1. Pedido de gratuidade judiciária não examinada em Primeira Instância. Inviabilidade de sua apreciação por esta Colenda Corte, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesta parte. 2. Insurgência contra decisão que determinou a manutenção de bloqueio por meio do sistema BACENJUD de valores depositados em conta corrente do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. 1. Pedido de gratuidade judiciária não examinada em Primeira Instância. Inviabilidade de sua apreciação por esta Colenda Corte, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesta parte. 2. Insurgência contra decisão que determinou a manutenção de bloqueio por meio do sistema BACENJUD de valores depositados em conta corrente do agravante. Desbloqueio. Impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Aplicação do inciso IV do art. 833 do CPC. Não verificadas as exceções previstas no §2o, do artigo 833, do CPC. Revogação da penhora sobre conta salário, pois não supera quarenta salários mínimos. Atual entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela existente em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda. Saldo impenhorável. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.